Tribunal: TJSP
Processo: 1009056-63.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção parcial da execução. Apelação do executado. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para extinguir parcialmente o processo. Decisão interlocutória que desafia agravo de instrumento e não apelação. Inteligência dos artigos 485, VI, e 354, parágrafo único do CPC. Recurso recebido,

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção parcial da execução. Apelação do executado. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para extinguir parcialmente o processo. Decisão interlocutória que desafia agravo de instrumento e não apelação. Inteligência dos artigos 485, VI, e 354, parágrafo único do CPC. Recurso recebido, em aplicação dos princípio das econômica processual e da fungibilidade, por se tratar de caso excepcional. Arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, no importe de R$ 1.000,00 em favor da causídica da executada. Insurgência contra a forma de fixação da verba honorária. Honorários advocatícios sucumbenciais. Doutrina. Parâmetros delineados pelo artigo 85, § 2o, do CPC. Recente julgado do e. STJ referente à forma de fixação da verba sucumbencial [REsp n. 1.746.072/PR]. Percentual que deve ser fixado sobre o valor da condenação. Honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000478819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1009056-63.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PORTE CONSTRUTORA LTDA., são apelados JOÃO
CARLOS VENDRAME SEIXAS e OTAVIO MATIAS VENDRAME
SEIXAS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009056-63.2016.8.26.0007 SÃO PAULO 2/7
VOTO N.: 42334
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1009056-63.2016.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PORTE CONSTRUTORA LTDA.
APELADOS: JOÃO CARLOS VENDRAME SEIXAS E
OTAVIO MATIAS VENDRAME SEIXAS
INTERESSADOS: JOSE LUIZ BUCCHI E ELAINE
CRISTINA BUCHI
Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-
executividade. Ilegitimidade passiva reconhecida.
Extinção parcial da execução. Apelação do
executado. Decisão que acolheu a exceção de pré-
executividade, para extinguir parcialmente o
processo. Decisão interlocutória que desafia
agravo
de
instrumento
e
não
apelação.
Inteligência dos artigos 485, VI, e 354, parágrafo
único do CPC. Recurso recebido, em aplicação
dos princípio das econômica processual e da
fungibilidade, por se tratar de caso excepcional.
Arbitramento de honorários advocatícios, por
equidade, no importe de R$ 1.000,00 em favor da
causídica da executada. Insurgência contra a
forma de fixação da verba honorária. Honorários
advocatícios
sucumbenciais.
Doutrina.
Parâmetros delineados pelo artigo 85, § 2o, do
CPC. Recente julgado do e. STJ referente à forma
de fixação da verba sucumbencial [REsp n.
1.746.072/PR]. Percentual que deve ser fixado
sobre o valor da condenação. Honorários de
sucumbência fixados em 20% sobre o valor
atualizado da causa. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido.
Porte Construtora Ltda. interpôs recurso de apelação
contra a r. decisão de fls. 238/241, que acolheu a exceção de pré-
executividade oposta pela apelante, para reconhecer a ilegitimidade
passiva da excipiente e extinguir a ação de execução em relação a ela.
Aduz preliminarmente o 'error in procedendo' da decisão de Primeiro grau,
requerendo que seja determinado que o Juízo profira a decisão sob a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009056-63.2016.8.26.0007 SÃO PAULO 3/7
forma adequada de decisão interlocutória. Ademais, requer a reforma da
decisão, para que os honorários advocatícios sejam fixados ao
equivalente a 5% do proveito econômico da causa. Recurso processado,
em seguida, com as contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial
movida por João Carlos VEndrame Seixas e Otávio Matias Vendrame
Seixas contra José Luiz Bucchi e Elaine Cristina Bucchi e Porte
Construtora Ltda.
A Porte Construtora Ltda. opôs exceção de pré-
executividade, suscitando a ilegitimidade passiva para responder pelo
débito.
O d. Magistrado 'a quo' acolheu a exceção de pré-
executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva da excipiente e
extinguir a ação de execução em relação a ela [fls. 238/241].
Insatisfeita, a executada interpôs recurso de apelação.
Aduz preliminarmente o 'error in procedendo' da decisão de Primeiro grau,
requerendo que seja determinado que o Juízo profira a decisão sob a
forma adequada de decisão interlocutória. Ademais, requer a reforma da
decisão, para que os honorários advocatícios sejam fixados ao
equivalente a 5% do proveito econômico da causa.
Pois bem.
Inicialmente, observa-se que o r. decisum combatido
tem caráter de decisão interlocutória, porque a execução não foi
integralmente extinta, conforme asseveram os parágrafos 1o e 2o do
artigo 203 do Código de Processo Civil [cf. § 1o. Ressalvadas as disposições
expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o
juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento
comum, bem como extingue a execução”; § 2o. Decisão interlocutória é todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009056-63.2016.8.26.0007 SÃO PAULO 4/7
No mais, a hipótese do caso é de decisão que
reconhece a ilegtimidade de uma das partes, isto é, diz respeito à parcela
do processo, ensejando a incidência da regra do parágrafo único do
artigo 354 do diploma processual civil:
“Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts.
485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer
respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de
instrumento.”
Assim, a decisão deveria ser impugnada por meio de
agravo de instrumento.
Contudo, em função da decisão proferida pelo d.
Magistrado 'a quo' nos embargos declaratórios de fls. 262/264, que
declarou ser cabível o recurso de apelação, recebe-se o presente recurso,
em aplicação dos princípios da economia processual e da fungiblidade,
por tratar-se de caso excepcional, e para não impor prejuízo à apelante,
que seguiu a orientação do d. Magistrado 'a quo'.
Pois bem.
No que diz respeito aos honorários advocatícios
fixados em favor da causídica da autora no importe de R$ 1.000,00 por
apreciação equitativa, há mesmo de ser modificada a forma como
arbitrados.
Não obstante o artigo 85 do Código de Processo Civil
estabeleça os parâmetros mínimos e máximos para a fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais, também estabelece as condições
a serem atendidas para evitar distorções na fixação da remuneração do
advogado, consistentes, entre outras, no trabalho realizado pelo
profissional e no tempo exigido para o seu serviço.
O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009056-63.2016.8.26.0007 SÃO PAULO 5/7
assevera que a “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” [cf. art. 85, § 2o,
CPC/2015].
Sobre o tema, o professor Daniel Amorim Assumpção
Neves ensina que “(...) Sob a égide do CPC/1973, a inexistência de condenação
permitia ao juiz fixar o valor dos honorários sem qualquer parâmetro, apenas
atendendo aos critérios do art. 20, § 3o. No Novo CPC tal conduta passa a ser
impossível, havendo uma gradação de parâmetro para, a partir daí, fixar os
honorários entre dez e vinte por cento: (1o) condenação; (2o) proveito
econômico obtido; (3o) valor da causa. Estabelecido o parâmetro de
fixação dos honorários, cabe ao juiz fixar o percentual entre dez e vinte por cento
que se adequa ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço (...) [Manual de direito processual civil. 9a. ed.
Salvador: Editora JusPoivm. p. 287] Grifos.
Há que se lembrar de que, por força do artigo 8o do
indigitado diploma processual civil, o juiz, ao aplicar o ordenamento
jurídico, deverá observar os critérios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Nesse contexto, em recente entendimento exarado
pela Segunda Seção da Corte Superior sobre a forma de arbitramento da
verba sucumbencial, definiu-se a obrigação de se seguir os parâmetros
legais delineados pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
No enfoque, coligem-se informações extraídas do sítio
do e. Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no bojo do REsp n.
1.746.072/PR, julgado em 13.02.2019:
“A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
confirmou o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com
base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela
regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa [...] Vetores
interpretativos. O ministro Raul Araújo, cujo entendimento prevaleceu no julgamento,
afirmou que o CPC de 2015 estabeleceu “três importantes vetores interpretativos” que
buscam conferir “maior segurança jurídica e objetividade” à matéria em discussão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009056-63.2016.8.26.0007 SÃO PAULO 6/7
Segundo ele, a regra geral e obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem
ser fixados no patamar de 10% a 20% do valor da condenação, segundo o parágrafo
2° do artigo 85. O percentual pode ainda incidir sobre o proveito econômico ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. “Nessa ordem de ideias,
o Código de Processo Civil relegou ao parágrafo 8o do artigo 85 a instituição de regra
excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou for muito
baixo o valor da causa”, disse o ministro. Para Raul Araújo, “a incidência, pela
ordem, de uma das hipóteses do artigo 85, parágrafo 2o, impede que o julgador
prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no parágrafo 8o
do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado”. Em
seu voto, o ministro citou precedentes das turmas de direito privado do STJ segundo os
quais “a equidade prevista pelo parágrafo 8° do referido artigo somente pode ser
utilizada subsidiariamente, quando não possível o arbitramento pela regra geral ou
quando inestimável ou irrisório o valor da causa”. Interpretação sistemática. Para o
ministro, é nítida a intenção do legislador em correlacionar a expressão “inestimável
valor econômico” somente às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial
imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de direito de família. “Desse
modo, no caso em apreço, diante da existência de norma jurídica expressa no novo
código, concorde-se ou não, descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, ou mesmo a aplicação, por analogia, do parágrafo 3° do mesmo
dispositivo”, disse. De acordo com Raul Araújo, quanto ao artigo 85, parágrafo 3°,
o CPC expressamente introduziu fator de moderação dos honorários devidos apenas
em relação à Fazenda Pública, omitindo-se em relação às causas entre particulares, “o
que impõe a interpretação sistemática do novo diploma processual, de modo a se
resguardar sua coerência”. Com esses fundamentos, a Segunda Seção rejeitou o recurso
da empresa e deu provimento ao do Banco do Brasil, fixando os honorários
sucumbenciais em 10% sobre o proveito obtido pela instituição financeira” 1.
À vista dessas considerações, e vislumbrando-se
impossível mensurar o proveito econômico da apelante na causa, os
honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir, nas exatas
balizas do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Dadas as circunstâncias da lide, os honorários
advocatícios devidos à patrona da apelante, já incluídos os recursais, são
fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa [artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil].
1http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%
ADcias/Honor%C3%A1rios-devem-seguir-regra-objetiva;-equidade-%C3%A9-crit%C3%A9rio-
subsidi%C3%A1rio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009056-63.2016.8.26.0007 SÃO PAULO 7/7
Portanto, reforma-se a r. sentença nos moldes acima
delineados.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica